Tribunal: CARF
Processo: 11040.721626/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721626/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
NIVEA MARIA DA SILVA LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando parcialmente comprovado o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721626/2011-64
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção fiscal sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 38.860,08, no ano-calendário autuado.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/57):
O espólio da contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a
renda, exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls.18 a 21), por meio do qual formalizou-
se a exigência de imposto suplementar, no valor de R$ 3.569,06, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até novembro de 2011, totalizando um crédito
tributário de R$ 7.583,89, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Rio Grande (R$ 1.275,14) e da Caixa Econômica Federal (R$
38.860,08 - IR Fonte R$ 1.165,80).
O representante legal da contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese
que os rendimentos apontados como omitidos são isentos do imposto de renda por se
tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, recebidos por portador de
moléstia grave. Refere que a isenção já foi reconhecida pela própria Receita Federal
(fl.2).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão ou
reforma, percebidos por portadores de moléstia grave.
Cientificado da decisão, em 23/04/2014 (fls. 63), o espólio da contribuinte, por
seu representante legal interpôs, em 12/05/2014, recurso voluntário (fls. 65/67), alegando,
preliminarmente, a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, ao expedir a
notificação de lançamento, sem a oitiva prévia do sujeito passiva, violando o art. 5o, LV da
CF/88 e, no mérito, traz aos autos suporte documental demonstrando que os rendimentos
recebidos se tratam de diferenças de pensão pagas pela FURG e de aposentadoria recebidas da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

Prefeitura Municipal de Rio Grande no ano-calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/81.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 85), sendo-me distribuído em 27/10/2022, para prosseguimento do julgamento.
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que unidade de
origem intimasse a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Rio Grande, solicitando informações
sobre a real natureza dos rendimentos pagos à contribuinte falecida, cuja diligência restou
infrutífera, dada o silêncio da municipalidade (fls. 93/98), retornando-me os autos para
prosseguimento do julgamento (fls. 101).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Alega, o Recorrente, genericamente, que a fiscalização não observou o princípio
do contraditório e da ampla defesa ao expedir a notificação de lançamento, violando o contido no
art. 5o, LV da CF/88.
Contudo razão não lhe socorre.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive
oportunizando ao Recorrente prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução
dos trabalhos fiscais, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, ao teor da
legislação de regência.
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição das infrações e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a lhe oportunizar o pleno exercício ao contraditório,
sendo concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se passagem, foi exercida
com plenitude, a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – do não preenchimento dos critérios legais:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 40.135,22 com IRRF de R$ 1.165,80, com especial destaque para a ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face
da moléstia grave que acometera a contribuinte falecida, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da sentença judicial proferida pelo Juizado Especial Cível de Rio Grande/RS,
extraída da ação no 2004.71.01.003853-8, movida contra a fundação Universidade do Rio
Grande/FURG e cópia do informe de rendimentos emitido pela Prefeitura Municipal de Rio
Grande (fls. 76/81).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados pela decisão recorrida (fls.
56/57):
O representante legal suscita a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos pela contribuinte em 2007, por ser portadora de moléstia grave quando do
recebimento. A isenção requerida é disciplinada pelo art. 39, incisos XXXI e XXXIII,
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
Comprova-se nos autos que a contribuinte era portadora de moléstia grave desde
dezembro/1998. Mas vê-se que os dispositivos citados vinculam a isenção do imposto
de renda aos proventos de pensão e/ou aposentadoria recebidos por portadores de
moléstia grave neles especificada. Os rendimentos apontados no lançamento como
omitidos pela contribuinte foram recebidos em abril/2007 da Caixa Econômica
Federal, em decorrência de decisão da Justiça Federal, e em abril e novembro/2007
da Prefeitura Municipal de Rio Grande. É o que informa a base de dados, conforme
declarado pelas fontes pagadoras.
Não consta dos autos qualquer documento que permita concluir que o objeto da ação
judicial tenha sido diferenças de pensão e/ou aposentadoria reclamadas. Por sua vez, as
parcelas recebidas da prefeitura também não sugerem proventos de pensão e/ou
aposentadoria, tendo em vista a descontinuidade dos pagamentos. Ainda que tais
rendimentos tenham sido recebidos já como pensionista e/ou aposentada, não restou
comprovado nos autos que se referissem a proventos de pensão e/ou aposentadoria,
para os quais a lei prevê a isenção do imposto a portadores de moléstia grave.
Por essas razões, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.
Como se pode perceber, a DRJ/SDR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais cumulativos ao
benefício fiscal, no que tange à natureza dos rendimentos recebidos.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi parcialmente satisfeito –
pois, valores levantados junto à CEF (R$ 38.860,08 com IRRF de R$ 1.165,80), tratam-se de
rendimentos decorrentes de pensão por morte de seu companheiro servidor da FURG, ao teor da
guia de levantamento e da sentença judicial acostada (fls. 75/80), sendo certo que o valor
remanescente recebido da Prefeitura de Rio Grande (R$ 1.275,14), não se subsume à regra
isentiva por referir-se a “rendimentos do trabalho assalariado”, conforme se depreende do
informe de rendimentos emitido pela municipalidade e que instrui a peça recursal (fls. 83) – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi atendido – pois
o laudo pericial emitido pela Secretaria da Administração e dos Recurso Humanos do Estado do
Rio Grande do Sul (fls. 41/44), é contundente registrar que a contribuinte falecida era portadora
de moléstia grave (neoplasia maligna da mama) desde 08/12/1998, situação inclusive aquiescida
pela própria decisão recorrida – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da
IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a
doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, tendo em mente que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a contribuinte falecida teve seu
pedido deferido e reconhecido por laudo médico oficial, a partir de 08/12/1998 (fls. 41/44); que
os valores resgatados junto à CEF, tratam-se de pensão por morte reconhecida por decisão
judicial (fls. 75/80); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos
no ano-calendário de 2007, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de
renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal no particular.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721626/2011-64

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer o direito à isenção
fiscal sobre os rendimentos recebidos, no valor de R$ 38.860,08, no ano-calendário autuado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original